Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PESSOA NECESSITADA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. DEVER DO ESTADO DE FORNECER A MEDICAÇÃO.
I. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita como opção terapêutica mais eficaz e segura para o tratamento de esclerose múltipla, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. O fato de o medicamento não estar incorporado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS não infirma o direito subjetivo ao seu fornecimento quando restar demonstrada a sua imprescindibilidade e a ineficácia, para o caso específico, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
III. Apelação provida.